Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL E SUBSÍDIO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento a agravo de instrumento, interposto em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de esgotamento dos meios executivos menos gravosos, conforme art. 805 do CPC; e (iii) estabelecer se há contradição interna entre o acórdão e a decisão de primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam unicamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito, reexaminar matéria já decidida ou alterar o entendimento do julgador.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade da verba salarial, fundamentando-se em jurisprudência do STJ a qual admite mitigação da regra, desde que preservada a dignidade do devedor. Fixou-se percentual de 20% dos vencimentos como razoável. 4.1. A reforma da decisão de primeira instância é própria do agravo de instrumento, não configurando omissão.
5. Quanto ao esgotamento dos meios executivos, o acórdão considerou o princípio da menor onerosidade em conjunto com a efetividade da execução, afastando a necessidade de aguardar avaliação de bem anteriormente penhorado.
6. A alegada contradição entre decisões de diferentes instâncias não configura contradição interna apta a embasar embargos de declaração, conforme entendimento do STJ.
7. Constatou-se haver nos embargos a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o qual se mostra incabível na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE: 22/8/2013.